Tribunal: TJPA
Processo: 0801153-50.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801153-50.2024.8.14.0124

APELANTE: DAZIZO DINA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A TARIFA BANCÁRIA CONTRATADA. DESCONTOS QUE A BENEFICIARAM COM A DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A insurgência da parte Apelante não tem qualquer fundamento, posto que visa questionar não descontos referentes a uma contratação fraudulenta, mas pretende não ter que arcar com descontos de tarifas bancárias básicas e previstas em lei

II –
É sabido que é despicienda a busca pela solução do litígio de forma administrativa antes do ingresso com a demanda judicial, todavia, causa estranheza o fato de que a Apelante vinha pagando as tarifas por no mínimo 60 meses e apenas em 2024, sem antes questionar de qualquer forma o banco, ingressar com a presente ação, cujo teor tem sido diariamente utilizado como demanda predatória.

III -
Os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801153-50.2024.8.14.0124

APELANTE: DAZIZO DINA DA SILVA

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO AS

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DAZIZO DINA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de São Domingos do Araguaia nos autos da
Ação de Conversão de Conta Corrente para Conta com Pacote de Tarifas Zero c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, movida em face de
BANCO BRADESCO SA
.

Em sua peça vestibular a parte Requerente narrou que, na qualidade de correntista do banco réu, utilizava sua conta exclusivamente para o recebimento de benefícios previdenciários e identificou, em seu extrato bancário, descontos referentes a “TARIFA BANCÁRIA” no valor de R$ 49,90, a qual não contratou e teriam sido efetuados mensalmente por 60 meses, totalizando R$ 2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais).

Pleiteou a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

O feito foi contestado (ID 24538364).

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral (ID 24538423).

Inconformada, Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801153-50.2024.8.14.0124

APELANTE: DAZIZO DINA DA SILVA

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO AS

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação.

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu
, analisando a documentação acostada, verifiquei que a insurgência da parte Apelante não tem qualquer fundamento, posto que visa questionar não descontos referentes a uma contratação fraudulenta, mas pretende não ter que arcar com descontos de tarifas bancárias básicas e previstas em lei, senão vejamos.

Assim dispõe os arts. 1º e 6º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

(...)

"Pacotes de serviços"

Art. 6º É obrigatória a oferta de pacote padronizado de serviços prioritários para pessoas naturais, na forma definida na Tabela II anexa a esta resolução.

§ 1º O valor cobrado mensalmente pelo pacote padronizado de serviços mencionado no caput não pode exceder o somatório do valor das tarifas individuais que o compõem, considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.";

Por óbvio que a adesão do cliente ao banco, que se deu de forma livre e desimpedida, vai lhe gerar encargos financeiros.

É sabido que é despicienda a busca pela solução do litígio de forma administrativa antes do ingresso com a demanda judicial, todavia, causa estranheza o fato de que a Apelante vinha pagando as tarifas por no mínimo 60 meses e apenas em 2024, sem antes questionar de qualquer forma o banco, ingressar com a presente ação, cujo teor tem sido diariamente utilizado como demanda predatória.

Vale ainda destacar que o banco demostrou de forma cabal que a Apelante se beneficiou por diversas formas dos serviços bancários que lhe foram disponibilizados, realizando inclusive empréstimos,

me levando crer que os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para

manter a sentença guerreada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2025